Tribunal: TJDFT
Processo: 0753368-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753368-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O Trata-se de ação declaratória de abusividade de greve cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF, visando impedir a paralisação anunciada para o dia 03 de dezembro de 2025 por servidores da carreira de Gestão em Assistência à Saúde Pública (GAPS), vinculados à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Alega o Distrito Federal, em síntese, que a medida liminar é inadiável, pois a Procuradoria-Geral do Distrito Federal somente tomou conhecimento da paralisação informalmente às 15h55 do dia 1o de dezembro de 2025, conforme despacho da Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso, pois não houve comunicação formal do movimento paredista à Secretaria de Saúde, em afronta ao prazo legal de 72 horas previsto na Lei no 7.783/1989. Sustenta que a ausência de comunicação impede a adoção de providências para garantir a continuidade dos serviços essenciais, justificando a concessão da medida liminar vindicada, inclusive em sede de Plantão Judiciário. No plano da competência, invoca o entendimento firmado pelo STF no Mandado de Injunção no 670, segundo o qual, até a edição de lei específica, aplica-se aos servidores públicos a Lei no 7.783/1989, cabendo a Esse Tribunal de Justiça apreciar dissídios de greve de âmbito local, observando a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar tais demandas. Quanto ao movimento paredista, afirma que a paralisação foi convocada por edital e divulgada no site oficial do sindicato, com duração prevista de 12 horas, sem qualquer comunicação formal ao Distrito Federal, e que apresenta como pauta, essencialmente, a pressão para envio à Câmara Legislativa de projeto de lei concedendo reajuste salarial de 15% (quinze por cento) à categoria, além da redução de padrões remuneratórios. Argumenta o atendimento de tal reivindicação inviável, pois vigora o Decreto no 47.386/2025, que suspendeu reajustes e aumentos em razão do regime de contingenciamento de gastos, destacando, ainda, que os servidores já receberam reajuste de 18% (dezoito por cento) parcelado entre 2023 e 2025, conforme Lei no 7.253/2023. Sustenta que o movimento paredista é abusivo, não houve comunicação prévia nem apresentação de plano de contingência, exigido pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989, e por atingir serviço público essencial (assistência médica e hospitalar), cuja interrupção coloca em risco a saúde e a vida da população, especialmente em situação de vulnerabilidade. Ressalta que a categoria representada pelo sindicado demandado exerce funções estratégicas e indispensáveis à manutenção da rede pública, sendo prevista a ausência de 5.933 servidores, incluindo 428 motoristas de ambulância, o que inviabiliza deslocamentos, dispensação de medicamentos e regulação de leitos. Assevera, ainda, que a interrupção das atividades administrativas estruturantes acarreta atrasos em consultas, exames, cirurgias, falhas na vigilância sanitária e descumprimento de ordens judiciais, com potencial aumento da morbidade e mortalidade entre usuários do SUS/DF. Afirma que a conduta do sindicato revela abuso do direito de greve, pois optou por paralisação massiva durante expediente, quando poderia realizar assembleias descentralizadas ou eletrônicas, sem comprometer o serviço público essencial, e afirma que a pauta é estritamente remuneratória e que existem meios menos gravosos para reivindicação, como diálogo político e negociação institucional. Invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça que relativizam o direito de greve em serviços essenciais, destacando precedentes que declararam a abusividade de movimentos sem plano de contingência, inclusive em casos anteriores envolvendo o próprio SINDSAÚDE. Defende a necessidade de concessão de tutela de urgência, argumentando que o fumus boni iuris decorre da essencialidade do serviço e da ausência de requisitos legais para a greve, enquanto o periculum in mora reside no risco iminente à saúde pública e à vida dos cidadãos. Com esses fundamentos, requer: “a) a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, inclusive em regime de plantão, para: a.1) declarar a abusividade da greve / paralisação, determinar o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho e garantir que todas as unidades voltem a funcionar, sem qualquer interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido, sob pena de multa diária de R$ 200.000,00. Em caso de descumprimento da ordem judicial, com o objetivo de satisfazer a multa imposta, requer-se, desde já, a retenção dos valores referentes à contribuição sindical destinada ao Sindicato réu, consignada em folha de pagamento, depositando o respectivo valor em conta judicial vinculada ao presente processo; a.2) Sucessivamente, acaso não declarada liminarmente a abusividade da greve/paralisação, seja deferida antecipação da tutela para impor obrigação de fazer ao requerido consistente em manter nos postos de trabalho a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores para as atividades realizadas em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$ 200.000,00; a.3) Em caso de descumprimento da ordem judicial, com o objetivo de satisfazer a multa imposta, requer-se, desde já, a retenção dos valores referentes à contribuição sindical destinada ao Sindicato réu, consignada em folha de pagamento, depositando o respectivo valor em conta judicial vinculada ao presente processo; e b) a citação do requerido, na pessoa de quaisquer dos seus diretores ou mediante carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 248, §2o, do CPC, no endereço já discriminado por ocasião da qualificação das partes; c) a procedência do pedido para confirmar eventual tutela antecipada deferida e: c.1) declarar a abusividade da greve / paralisação pela categoria representada pelo Sindicato requerido; c.2) condenar o requerido em obrigação de fazer consistente em manter a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores para as atividades realizadas em todas as unidades ente federativo, sob pena de multa diária; e d) a intimação do Ministério Público; e) a condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” Dispensado o recolhimento das custas iniciais, em razão da isenção legal em prol da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pelo DISTRITO FEDERAL em dissídio coletivo de greve ajuizado contra o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF, visando impedir a paralisação anunciada para o dia 03 de dezembro de 2025 por servidores da carreira de Gestão em Assistência à Saúde Pública (GAPS), vinculados à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A análise dos documentos que instruem os autos revela a presença desses pressupostos, pois evidenciam aparente ilegalidade no movimento paredista convocado pelo SINDSAÚDE/DF, além de risco grave à manutenção de atividades essenciais de prestação de serviços de saúde pública. Destaco, inicialmente, que o objeto da lide exige ponderação entre o direito de greve consagrado na Constituição Federal (art. 37, VII, da CF) e o risco de grave lesão ao direito de igual matriz constitucional de prestação adequada dos serviços públicos de saúde à sociedade. É necessário observar que Constituição Federal garante, em seu art. 37, inciso VII, o exercício do direito de greve nos termos e nos limites definidos em lei específica. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão no julgamento no Mandados de Injunção tombados sob os números 670, 689, 708 e 712, censurando o legislador ordinário pela inércia em proceder à regulamentação do citado inciso VII do art. 37 da Constituição Federal no âmbito do serviço público, como também determinou que, enquanto não sanada a deficiência legislativa, deve-se aplicar aos servidores públicos a disciplina contida Lei Geral de Greve (Lei no 7.783/89), especialmente nas hipóteses dos denominados "serviços essenciais". Assim, para a deflagração de greve por servidores públicos, quando passível de afetar serviços essenciais à população, devem ser atendidos os pressupostos dos arts. 11 a 13 da Lei no 7.783/89, dentre os quais à comunicação prévia ao Estado, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas do início da greve, mediante apresentação de plano detalhado de contingência, demonstrando meios para realização do movimento grevista sem prejuízo da manutenção das atividades essenciais ao atendimento da população. Confira-se, a propósito, a literalidade dos referidos dispositivos legais: Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Art. 12. No caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis. Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação. A não observância desses pressupostos constitui abuso no direito de greve, conforme preconizado pelo art. 14 da Lei no 7.783/89. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos ao versado nos autos: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. GREVE DOS ENEFERMEIROS. MANDADO INJUNÇÃO 670 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 7.783/89. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PLANO DE CONTINGÊNCIA. ABUSIVIDADE DA GREVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de greve dos servidores públicos está previsto no artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal: “o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”. Todavia, a regulamentação ainda não ocorreu. 2. O Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2007, por meio do Mandado de Injunção 670, decidiu que, enquanto não for editada norma específica, devem ser aplicadas as normas previstas para o setor privado - Lei 7.783/89. 3. O art. 6o, §1° da Lei 7.783/89 dispõe que “em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem”. Na sequência, o art. 10 prevê que “são considerados serviços ou atividades essenciais: II - assistência médica e hospitalar”. 4. O artigo 11 da Lei 7.783/89: "Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”. 5. O art. 12 da mesma lei dispõe que, “no caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis”. 6. Na hipótese, nenhum plano de contingência foi apresentado. As medidas a serem adotadas no período de greve, para garantir o acesso da população à saúde (direito constitucional), não foram detalhadas. 7. Por se tratar de serviço essencial e extremamente sensível com potencial de dano coletivo irreparável - saúde pública - a mera informação de que o sindicato orientou a categoria a manter o mínimo para assegurar as atividades essenciais, não é suficiente para tornar legal a greve pretendida. 8. O serviço de saúde é coberto por particularidades como plantões, UTIs, emergências, ambulatórios etc. A organização necessária para o desempenho das atividades desse setor requer muito cuidado e gestão. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1946458, 0735338-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL. ENCERRAMENTO DA GREVE. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. PRESSUPOSTOS FÁTICOS E LEGITIMADORES NÃO COMPROVADOS. ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. O encerramento definitivo da greve dos médicos e médicas da rede pública de saúde representados pelo Sindmédico-DF, com acordo firmado com o Governo para reposição dos dias paralisados, não prejudica o interesse no julgamento da demanda que tem por objeto a declaração da legalidade ou não do movimento grevista e suas eventuais consequências jurídicas. 2. No ordenamento jurídico constitucional, o direito de greve assegurado pelo art. 9o, da CF – e regulamentado no plano infraconstitucional pela Lei no 7.783/89 – não é absoluto, devendo ser equacionado, pelo princípio da concordância prática, com direitos igualmente legítimos, como o direito à saúde, instrumentalizado pela essencialidade dos serviços públicos prestados pelos médicos e médicas da rede pública. 3. Deve ser reconhecida a ilegalidade/abusividade da greve dos representados pelo Sindicato dos Médicos do DF se, da análise detida do conjunto fático probatório, revelam-se improcedentes os argumentos declarados como justificadores do movimento paredista frente aos fatos e dados contrapostos pelo Distrito Federal, bem assim quando verificada a não adoção de medidas alternativas prévias e cabíveis diante da essencialidade dos serviços prestados pela categoria e o descumprimento consciente de decisão judicial que vedou o início da greve nos termos pretendidos pela entidade sindical. 4. A decisão judicial que fixa multa diária coercitiva pelo descumprimento da ordem não faz coisa julgada e não preclui, razão pela qual pode ser reduzida na hipótese em que se tornar excessivamente onerosa e exorbitante para os fins sociais almejados, diante das peculiaridades fáticas do caso concreto. 5. Pedido julgado procedente. (Acórdão 1973873, 0735181-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) Ressalto que não há dúvidas sobre a essencialidade dos serviços prestados pelos servidores que integram a carreira de Gestão em Assistência à Saúde Pública do Distrito Federal. Conforme se afere do ofício de ID 79058997 a careira é integrada por: “técnicos de laboratório; técnicos de saúde bucal; equipes responsáveis pela marcação de consultas, exames e procedimentos; dispensação e organização de medicamentos; acolhimento e recepção de usuários; apoio administrativo em setores assistenciais, incluindo regulação interna, arquivo médico, faturamento, logística, almoxarifado, hotelaria, nutrição, transporte e serviços de apoio diagnóstico, entre outros”. As atividades desempenhadas por tais servidores são caracterizadas como serviços essenciais, por força do disposto no art. 10, II, III e IX da Lei no 7.783/89: “Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: II - assistência médica e hospitalar; III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;” A identificação das atribuições confiadas aos servidores que compõe a carreira de Gestão em Assistência à Saúde Pública do Distrito Federal, em um total de 5.933 (cinco mil novecentos e trinta e três) servidores (ID 79058995), torna relevante a conclusão apresentada pela Secretaria Executiva de Assistência à Saúde, no sentido que a paralização da categoria resultaria em: “atraso ou interrupção de consultas, exames e cirurgias; paralisação de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico; interrupção da regulação de leitos e de transferências de pacientes; desabastecimento de insumos, materiais e medicamentos; falhas no preenchimento de registros assistenciais e prontuários clínicos; inviabilidade de cumprimento de ordens judiciais; prejuízo às ações de vigilância epidemiológica e sanitária.” (ID 79058997) Quanto ao movimento grevista questionado pelo Distrito Federal no presente processo, apura-se pelo ofício acostado no ID 79058994 que não teria havido comunicação da deflagração da greve dos servidores da carreira de Gestão em Assistência à Saúde Pública à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, prevista como paralização geral no dia 3 de dezembro de 2025, assim como não há notícias de elaboração de plano de contingência que assegure a manutenção da prestação de serviços essenciais de saúde à população do Distrito Federal, conforme exigido pelos arts. 11 a 13 da Lei no 7.783/89. Em consulta ao sítio eletrônico do SINDSAÚDE/DF, constata-se a aparente deflagração de movimento grevista informal, com imposição de interrupção das atividades dos servidores no dia 3 de dezembro de 2025, a pretexto de deliberarem sobre a deflagração de movimento grevista em assembleia geral. Com efeito, a notícia veiculada pelo Sindicato veicula a notícia de que o movimento de paralização geral dos servidores foi aprovado em assembleia realizada no dia 26 de novembro de 2025, convocando toda a categoria para paralização de suas atividades e participação da assembleia geral de paralisação no dia 3 de dezembro de 2025, às 10h00, em frente à Câmara Legislativa do Distrito Federal, confira-se: “Mesmo sob forte chuva, centenas de servidores da carreira GAPS participaram, na manhã desta terça-feira (26), da assembleia convocada pelo SindSaúde-DF. A categoria aprovou a realização de uma assembleia geral com paralisação na próxima quarta-feira, 3 de dezembro, às 10h, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O objetivo é intensificar a pressão para que o governo envie, ainda este ano, o Projeto de Lei que garante o reajuste salarial de 15% para os trabalhadores da saúde. A presidente do SindSaúde abriu a assembleia destacando a importância da mobilização coletiva. Segundo ela, a presença expressiva da categoria, mesmo enfrentando o mau tempo, demonstra força, união e disposição para enfrentar os desafios. “É caminhando juntos que avançamos. E hoje a categoria mostrou, mais uma vez, que está unida e comprometida com essa luta”, afirmou. Categoria cobra resposta imediata do governo Durante o espaço de fala, diversas manifestações reforçaram a insatisfação generalizada com a demora do governo em enviar o PL à CLDF. Um dos servidores utilizou o microfone para defender que, se o Projeto de Lei dos 15% não for encaminhado ainda esta semana, a categoria deve paralisar todos os serviços. A fala recebeu forte apoio dos presentes. Outra proposta apresentada foi a criação de um termômetro de insatisfação, por meio da entrega massiva de TPD, como forma de registrar formalmente a pressão da base. A ideia inclui um alerta direto: caso o governo não receba o SindSaúde ainda esta semana, a categoria deve avançar para uma greve geral. As opiniões divergiram sobre o instrumento mais adequado — greve, paralisação ou TPD — mas convergiram no ponto principal: a categoria não aceita mais justificativas e exige uma resposta concreta e imediata. Encaminhamento final: paralisação geral em 3 de dezembro Após as discussões, a assembleia aprovou, por ampla maioria, a realização de uma assembleia com paralisação geral na próxima quarta-feira, 3 de dezembro, às 10h, na CLDF. A ação busca cobrar diretamente dos deputados distritais e do governo o envio urgente do PL dos 15% ainda esse ano. O encaminhamento representa o fortalecimento da mobilização e indica que os servidores da GAPS estão determinados a intensificar a luta pela valorização profissional. A categoria entende que não há mais espaço para atrasos e que o governo precisa agir antes do encerramento do ano legislativo. SindSaúde reforça compromisso com a pauta Ao final da assembleia, a direção do SindSaúde reafirmou seu compromisso com a defesa dos servidores e com a condução firme da pauta de reajuste. O sindicato continuará atuando nas frentes política, institucional e jurídica para garantir que o PL avance. “A categoria demonstrou disposição e coragem. Agora, cabe ao governo honrar sua responsabilidade e encaminhar o projeto. Estamos prontos para manter a mobilização e defender cada servidor da saúde”, destacou a entidade. O SindSaúde orienta os trabalhadores a permanecerem atentos às próximas convocações e reforça a importância da participação da categoria na assembleia com paralisação no dia 3 de dezembro, às 10h, na CLDF.” (https://sindsaude.org.br/noticias/mobilizacao/servidores-da-gaps-aprovam-assembleia-com-paralisacao-no-dia-3-de-dezembro-para-pressionar-envio-do-pl-dos-15/) Nesse contexto, não havendo notícias de comunicação da greve à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, mediante apresentação de plano de contingenciamento de servidores necessário a manutenção de atividades essenciais, com prazo prévio de 72 (setenta e duas horas), mas apenas convocação aparentemente informal de paralização geral da categoria, mostra-se relevante a alegação de ilegalidade no movimento grevista, justificando a concessão da tutela de urgência vindicada pelo Distrito Federal, sendo evidente a presença de iminente risco de interrupção ou de limitação drástica da capacidade de atendimento à população pelos serviços essenciais de saúde pública. Nesses termos, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, notadamente diante da aparente violação aos arts. 11 a 13 da Lei no 7.783/89, defiro a tutela de urgência reclamada pelo DISTRITO FEDERAL para declarar liminarmente a abusividade da greve convocada pelo SINDSAÚDE/DF, a título de paralização geral dos servidores da carreira Gestão em Assistência à Saúde Pública (GAPS) no dia 3 de dezembro de 2025, e determinar que todos os servidores representados pelo sindicato cumpram de maneira regular sua jornada de trabalho. Lançando mão do disposto no art. 536 e 537 do CPC, fixo as astreintes para o caso de descumprimento da tutela de urgência deferida ao Distrito Federal, impondo ao SINDSAÚDE/DF multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), caso realizada a paralisação geral dos servidores da aludida carreira no dia 3 de dezembro de 2025, com reiteração da multa cominatória por dia de paralização da categoria, caso mantido o movimento grevista sem observância dos arts. 11 a 13 da Lei no 7.783/89 no curso do processo, sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de recalcitrância. Cite-se e intime-se o SINDSAÚDE/DF por oficial de justiça, em regime de plantão, com a máxima urgência, para cumprimento da presente decisão, e apresentação de contestação no prazo legal. Ficam os dirigentes sindicais responsáveis pelo movimento paredista advertidos da possibilidade de eventual responsabilização pessoal por crime de desobediência caso haja resistência injustificada ao cumprimento da presente determinação judicial. Intime-se o Distrito Federal, que fica desde já autorizado a dar publicidade à presente decisão por todos os meios que entender adequado, visando preservar a continuidade dos serviços essenciais de saúde à população. Confiro à presente decisão força de mandado. Por fim, proceda a Secretaria a exclusão do registro de sigilo processual anotado pelo Distrito Federal no momento da distribuição da ação, pois incompatível com o interesse público que envolve o objeto do litígio. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator